Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO No 1012464-61.2020
RECLAMANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.
RECLAMADA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO.
INTERESSADO: STEFANIE ALÉSSIO.
Vistos.
Cite-se a parte interessada, STEFANIE ALÉSSIO, no endereço indicado pelo reclamante em petição de ID no 52986464.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator